Tribunal: TJSP
Processo: 2276905-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Locação comercial. Ação de cobrança de alugueres e encargos movida contra a Locatária, fundação de direito privado contratada pelo Município para administrar o serviço de saúde. Prédio locado para armazenar medicamentos. Ilegitimidade passiva do Município reconhecida. Recurso desprovido.